Tribunal: TJSP
Processo: 2111160-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Município de Vargem Grande do Sul - Insurgência contra decisão que indeferiu a inscrição do nome da parte executada no sistema SERASAJud (cadastro de inadimplentes) - Tentativas de penhora online pelo sistema BACENJud de pesquisa de veículos pelo sistema RENAJud infrutíferas - Possibilidade da adoção da medida – Aplicação do art. 782, §3o do CPC/2015

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Município de Vargem Grande do Sul - Insurgência contra decisão que indeferiu a inscrição do nome da parte executada no sistema SERASAJud (cadastro de inadimplentes) - Tentativas de penhora online pelo sistema BACENJud de pesquisa de veículos pelo sistema RENAJud infrutíferas - Possibilidade da adoção da medida – Aplicação do art. 782, §3o do CPC/2015 - Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça – Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2111160-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é agravante
MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL, é agravado TRANSPORTE E
ARMAZENAMENTO PIRASSU LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111160-98.2020.8.26.0000 -Voto no 12104
2
Agravo de Instrumento no 2111160-98.2020.8.26.0000
Agravante: Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
Agravada: Transporte e Armazenamento Pirassu ltda.
Comarca: Vargem Grande do Sul
VOTO No 12104
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal Município
de Vargem Grande do Sul - Insurgência contra decisão que
indeferiu a inscrição do nome da parte executada no sistema
SERASAJud (cadastro de inadimplentes) - Tentativas de penhora
online pelo sistema BACENJud de pesquisa de veículos pelo
sistema RENAJud infrutíferas - Possibilidade da adoção da
medida Aplicação do art. 782, §3o do CPC/2015 - Precedentes
deste Eg. Tribunal de Justiça Decisão reformada - Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento proposto pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL contra decisão de fls. 68 da
execução fiscal no 1501747.62.20128.8.26.0653, por ela ajuizada em face de
TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO PIRASSU LTDA., que indeferiu o
pedido de inscrição do nome da parte executada no sistema de restrição
SERASAJud, sob o fundamento de que é diligência que cabe à parte.
Sustenta o Município agravante que a decisão merece ser afastada
porquanto o objetivo da implantação da CNIB (Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens) e das ferramentas eletrônicas BANCENJUD, RENAJUD
e SERASAJUD é conferir efetividade às decisões judiciais, além disso, há previsão
legal possibilitando a inclusão do nome da executada no cadastro de inadimplentes,
conforme preceituado no art. 782, §3° do CPC/2015; buscando viabilizar as técnicas
previstas no art. 782 do CPC/2015, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em
parceria com a Serasa Experian, começou a promover, treinamento para o tribunais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111160-98.2020.8.26.0000 -Voto no 12104
3
que assinaram ao Termo de Cooperação Técnica n. 20/2014 para utilização do
SERASAJud. Requer o provimento do recurso para o fim de possibilitar a inscrição
do nome da executada no cadastro de inadimplentes SERASAJUD, com
fundamento no Termo de Cooperação Técnica n. 20/2014 do CNJ, artigos 782, § 3o,
797 e 824, todos do Código de Processo Civil.
Desnecessária a intimação da parte contrária para responder ao
recurso.
É O RELATÓRIO.
Nos termos dos artigos 797 do CPC/2015, realiza-se a execução no
interesse de credor de modo a ver seu crédito satisfeito com a maior brevidade
possível.
Compulsando os autos digitais da execução fiscal verifica-se que
após o insucesso da citação por carta (fls. 18) o ato se efetivou através de oficial de
justiça conforme certidão de fls. 37 tendo decorrido in albis o prazo para pagamento
do débito.
Infrutífera a tentativa de penhora online e pesquisa RENAJud (fls.
46 e 53/54) a Municipalidade requereu a inscrição do nome da parte executada no
cadastro de inadimplentes do SERASAJud.
O pedido foi indeferido, gerando a interposição o presente recurso
que merece ser provido.
Ocorre que, conforme dispõe o art. 782 do CPC/2015:
“Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará
os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. (...)
§ 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111160-98.2020.8.26.0000 -Voto no 12104
4
nome do executado em cadastros de inadimplentes.”
Desse modo, considerando-se que nos termos do art. 1o da LEF o
Código de Processo Civil é aplicável subsidiariamente às execuções fiscais, é
cabível a adoção da medida requerida, portanto.
Não é outro o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça conforme
se observa das ementas abaixo transcritas:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - Município de
Votuporanga - Taxa de licença - Exercícios de 2012 a 2016 -
Indeferimento de pedido de inscrição do nome do executado em cadastro
de inadimplentes (Serasajud) - Inadmissibilidade - Medida que atende ao
interesse do credor e da justiça - Inteligência do artigo 782, § 3o, do
Código de Processo Civil e do artigo 1o da Lei 6.830/80 - Recurso
provido.” (Agravo de instrumento no 2046615-87.2018.8.26.0000,
Relator Des. Rezende Silveira, Data de julgamento: 25/04/2018)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal Taxa de Licença
Exercício de 2.012 Decisão que indeferiu pedidos de indisponibilidade
de bens do executado no CNIB e inclusão de seu nome nos cadastros de
inadimplentes via Serasajud Inclusão no CNIB Tentativas frustradas
de localização de ativos financeiros através do Bacenjud e bens móveis
através do Renajud - CTN, art. 185-A
Requisitos atendidos

Precedentes do STJ - Inclusão do nome da devedora no cadastro de
inadimplentes via Serasajud Possibilidade, conforme convênio firmado
entre TJSP e Serasa CPC, art. 782, §3o - Decisão reformada - Recurso
provido.” (Agravo de Instrumento 2114904-72.2018.8.26.0000; Relator:
Octavio Machado de Barros, Julgamento: 03/10/2018)
“EXECUÇÃO FISCAL - Débitos tributários - IPTU - Exercícios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111160-98.2020.8.26.0000 -Voto no 12104
5
2012/2016 - Município de Pariquera-Açu - Requerida a inscrição do
nome da executada no cadastro de inadimplentes - Indeferimento do
pedido de inclusão dos devedores no rol dos maus pagadores por
intermédio do Serasa-Jud - Cabimento do pleito - Pedido embasado no
comando normativo previsto no artigo 782, §3o, do CPC - Execução
fiscal que se desenvolve no interesse do exequente de acordo com o
artigo 797, 'caput', do CPC - Precedentes desta C. Câmara - Decisão
reformada
-
Agravo
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
2099695-63.2018.8.26.0000, Relator Desembargador Silva Russo,
Julgamento: 09/08/2018)
“AGRAVO EXECUÇÃO FISCAL Taxa de licença de fiscalização de
funcionamento de 2011 e 2012 Município de Votuporanga Inscrição
do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes, via sistema
SERASAJUD Cabimento, pois há previsão no CPC e no Termo de
Cooperação Técnica 20/2014, firmado entre o CNJ e o SERASA
Experian
-
RECURSO
PROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
2060578-65.2018.8.26.0000, relator Desembargador Rodrigues de
Aguiar, Julgamento: 30/05/2018).
De rigor, então, a reforma da decisão agravada para deferir o pedido
da exequente consistente na inscrição no nome da parte executada no sistema
SERASAJud, viabilizando, dessa forma, a busca da satisfação do débito exequendo
de maneira mais rápida, eficiente e econômica.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo de instrumento, nos
termos do voto.
Raul De Felice
Relator